Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724877-25.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NADJA XAVIER GOMES AGRAVADO: CIBRASEC- COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA NADJA XAVIER GOMES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0025096-77.2002.8.07.0001, movido por CIBRASEC-COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO em desfavor da agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 131360621 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deixou de conhecer da reiteração do pedido de suspensão do processo deduzido pela agravante, sob o fundamento de que a pretensão já restou afastada por este Tribunal de Justiça em acórdão transitado em julgado. Além disso, determinou o cumprimento de mandado para desocupação e imissão na posse do credor do apartamento no 310 do bloco "G", da quadra 716, do Setor de Habitações Coletivas Geminadas Norte – SHCGN, Brasília/DF. Em suas razões recursais, a agravante reitera sua pretensão de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da Ação de Conhecimento de n. 023297-22.2001.4.01.3400, que tramita na 20.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em razão de suposta litispendência. Para tanto, assevera que aquele feito, embora julgado improcedente, foi devolvido a 20a Vara Federal para produção de perícia técnica. Reprisa que o fim social a que se destina o Sistema Financeiro de Habitação não vendo sendo atendido, vez que tentou, sem sucesso, negociar as prestações com o agravado. Fundamenta o risco de dano em ver seu imóvel retomado e que o julgamento poderá ser inócuo, em razão da expedição do mandado de imissão na posse. Com estas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja mantida na posse do imóvel até o julgamento da Ação de Conhecimento de n. 023297-22.2001.4.01.3400, que tramita na 20.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.[1] A preclusão consumativa, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, pouco importando se fora bem ou mal exercida. Segundo o doutrinador, ela decorre da ideia da impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.[2] No caso em apreço, a agravante reitera sua pretensão de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da Ação de Conhecimento de n. 023297-22.2001.4.01.3400, que tramita na 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em razão de suposta litispendência. Aquilato, entretanto, que a agravante já havia interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que também deixou de conhecer o mesmo pedido de suspensão anteriormente formulado (ID 51185003 dos autos de origem), que fora distribuído a esta egrégia Turma 1a Cível sob o n. 0704265-03.2021.8.07.0000 e cujo provimento restou negado, tendo se operado o trânsito em julgado. Confira-se, por oportuno, trecho do voto condutor do acórdão exarado no aludido Agravo de Instrumento: Na origem, cuida-se de execução hipotecária, em que as partes firmaram acordo, devidamente homologado pelo juízo, conforme sentença ao ID 36852564 dos autos de origem. Contudo, a exequente, ora agravada, noticiou naqueles autos o descumprimento da avença por parte da ora agravante, a qual, por sua vez, não demonstrou o cumprimento das obrigações acordadas e requereu a suspensão do feito até decisão final nos autos da ação em trâmite na 20a Vara Federal. A referida ação cuida de revisão do contrato hipotecário firmado originalmente entre a ora agravante e a Caixa Econômica Federal. Ocorre que, como bem elucidado na decisão recorrida, o pedido de suspensão do feito em razão daquela ação já foi objeto de apreciação e indeferimento por esta 1a Turma Cível, sob minha Relatoria, no Acórdão no 1042374. Por ocasião do julgamento, restou consignado no voto condutor do Acórdão: Noutro turno, também não merece acolhida a tese recursal de suspensão da execução hipotecária por força da prejudicialidade externa com a ação revisional que ainda tramita junto à Justiça Federal. (...) Todavia, a hipótese dos autos traz situação peculiar, uma vez que a ação revisional proposta perante a Justiça Federal (autos 0023297-22.2001.4.01.3400 – 20a Vara Federal – TRF1) já foi sentenciada, tendo sido julgado improcedente o pleito de revisão das cláusulas do contrato de financiamento, conforme informação constante do sistema informatizado do Tribunal Regional Federal da primeira região. Diante desse quadro, mesmo sendo possível a suspensão da execução hipotecária por força de ação revisional, não cabe a aplicação de tal medida na hipótese dos autos. Este tipo de suspensão se justifica pela prejudicialidade externa das ações, com fulcro no art. 265, IV, a do CPC/1973 (atual art. 313, V, a, CPC/2015), contudo o próprio dispositivo legal esclarece que a suspensão não poderá passar de um ano, hipótese em que o feito suspenso retomará seu curso normal e será julgado independentemente da diligência que provocou sua suspensão (art. 265, §5o, do CPC/1973). Considerando-se que a ação revisional foi instaurada em 2001 e que somente em 2006 foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, bem como que o feito se encontra, desde então, há quase uma década, aguardando o julgamento da apelação interposta pela parte, não há que se falar em necessidade de suspensão da execução hipotecária. Entender de modo contrário representaria esvaziar o direito do credor que possui um título extrajudicial imobiliário, bem como colocar por terra a intenção do legislador que, ao editar a Lei 5.741/91, vislumbrou uma célere e eficaz execução das hipotecas oriundas de contratos de financiamento bancário, relativos ao Sistema Financeiro de Habitação. Ademais, cumpre atentar que a discussão encampada na ação revisional, acerca do numerário efetivamente devido, não retira a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título executivo imobiliário que a parte exequente ostenta, não estando este inibido de mover a execução até seu termo. Além do que, o efeito suspensivo, também no caso da revisional, está sujeito ao preenchimento dos requisitos do art. 5o da Lei 5.741/91 ou do art. 739-A §1o, do CPC/1973 (atual art. 919, §1o, do CPC/2015), conforme requerido para a decretação de suspensão nas hipóteses de embargos a execução. Por fim, o pleito recursal da executada, de ver indefinidamente suspensa a execução hipotecária, representa verdadeiro tumulto processual e tentativa de prejudicar o direito da exequente de ver satisfeito seu crédito, a qual já logrou êxito, inclusive, em ver adjudicado o imóvel em seu favor e deu por satisfeito o crédito vindicado. (grifo nosso) Portanto, a questão referente à suspensão do feito em face da pendência da ação em curso na Justiça Federal não comporta rediscussão. Veja-se, ademais, que a própria agravante firmou acordo com a agravada reconhecendo a dívida e comprometendo-se com o pagamento na forma pactuada. Porém, sem qualquer justificativa, deixou de cumprir a avença, dando ela própria causa à expedição de novo mandado de imissão na posse. Além disso, os argumentos acerca do fim social do Sistema Financeiro de Habitação são intempestivos, dada o avançado estágio processual, que cuida apenas do cumprimento de sentença, em razão do descumprimento, pela agravante, dos termos acordados. (...) Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente do agravo de instrumento e do agravo interno em agravo de instrumento e, na extensão, NEGO-LHES PROVIMENTO. A leitura do trecho transcrito denota claramente que a questão deduzida no presente recurso foi completamente analisada. Ademais, insta salientar que essa pretensão de suspensão restou afastada também por ocasião do julgamento do recurso de Apelação (ID 36851741) interposto contra a sentença na origem (ID 36852501). Verifico ainda que, embora tenha reiterado, nesta via recursal, a pretensão de suspensão do cumprimento de sentença, a agravante formulou, na origem, pedido de prorrogação de prazo para desocupação voluntária (ID 131657524 dos autos originários). Por certo, o pedido de prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo para desocupação voluntária do imóvel constitui circunstância que esvazia o mérito recursal, por configurar comportamento contraditório ao interesse de recorrer. Assim, no agravo de instrumento ora em apreço, a agravante não alega qualquer fato novo a justificar eventual modificação do posicionamento firmado anteriormente, por decisão submetida aos efeitos da preclusão. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento interposto pela agravante se mostra manifestamente inadmissível, por afrontar a regra inserta no artigo 507 do Código de Processo Civil, ao tentar promover nova discussão a respeito de questões a cujo respeito se operou a preclusão. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT Brasília/DF, 27 de julho de 2022 às 16:56:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2] Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.